Tribunal: TJSP
Processo: 0045885-57.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedidos de (i) de afastamento da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da 11.343/06; (ii) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo; (iii) de fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena corporal; e (iv) de substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedidos de (i) de afastamento da causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da 11.343/06; (ii) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo; (iii) de fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena corporal; e (iv) de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação da droga ao mercado ilícito – Causa de aumento de pena do inciso III do mencionado artigo 40 que ficou bem caracterizada – Parâmetro objetivo contido na norma que é baseado na proximidade entre o local do crime e a existência de "estabelecimentos de ensino ou hospitalares", não exigindo qualquer relação do tráfico com tais estabelecimentos ou que ele se desenvolva na mesma quadra em que se localizam os estabelecimentos – Redutor máximo de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (76 porções de cocaína, 34 porções de crack, 19 porções de maconha e 14 frascos de lança perfume) – Quadro probatório que revelou a dedicação do acusado a atividade de tráfico, a justificar a manutenção do regime fechado – Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a expressa proibição de concessão do benefício aos condenados a penas privativas de liberdade superiores a quatro anos – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.